Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012531-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), SABRINA SOUZA DA CRUZ - CPF: 062.962.821-17 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA –
MULHER COM FILHA DE TRÊS ANOS DE IDADE – REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 318, V, E 318-A, I E II, DO CPP PREENCHIDOS – NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE OBSTASSE A BENESSE – ORIENTAÇÃO DO STF – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA

A condição de mulher, mãe de criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP), especialmente ao considerar que se trata de infante de três anos de idade que reside com a paciente e inexiste notícias nos autos sobre os seus cuidados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sabrina Souza da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25.6.2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/06), e teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, uma vez que possui uma filha de 2 anos de idade.

Salienta que o crime em comento não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem o cometeu contra sua filha, conforme preceitua o artigo 318-A do CPP, bem como destaca os predicados pessoais favoráveis da paciente, de que ela é primária, possuidora de bons antecedentes e tem endereço fixo.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.

Ademais, requer intimação para fins de sustentação oral (Id. 133171171).
(...)”
– Id. 133328169, p. 21.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id.
133328169
).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 133464693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 136053165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a substituição da prisão preventiva da beneficiária
Sabrina Souza da Cruz
por domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Dessume-se do feito que a paciente foi presa em flagrante delito em 25 de junho de 2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois teria tentado adentrar ao estabelecimento prisional com drogas escondidas em sua genitália (67,35g de maconha).

Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, o magistrado plantonista homologou a prisão e a converteu em preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Naquela oportunidade, a defesa da favorecida formulou pedido de prisão domiciliar em razão de ela possuir uma filha inimputável, mas a autoridade apontada como coatora não acolheu o pedido e decretou a sua custódia cautelar.

Irresignado, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de que seja concedida prisão domiciliar em razão de a paciente possuir uma filha de 2 anos de idade que depende dos seus cuidados.

Após a detida análise dos autos, entendo que é possível a substituição da prisão preventiva da beneficiária por domiciliar.

De acordo com o disposto nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, com redação dada pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018, em situações excepcionais previstas em lei o magistrado poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Veja-se:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; (Redação dada pela Lei n.o 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
(Incluído pela Lei n.o 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei n.o 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei n.o 12.403, de 2011)
.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
Negritei.

Sobre a matéria, importante consignar que o “
uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei
” (STJ,
HC
351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma), porque as modificações trazidas ao referido dispositivo normativo fundam-se na previsão constitucional da
proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança
(CF, art. 227), no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Destaca-se, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, a autorizar o recolhimento do investigado (a) ou acusado (a) em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia. Entretanto, dela não poderá sair ao seu alvedrio, exceto de forma controlada e autorizada judicialmente, em situação análoga de como se encontraria sob a custódia direta do Estado, conforme disposto no artigo 317 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar caso se mostre adequada à situação concreta.

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada
possuir filho de até 12 anos incompletos
, não exigindo a lei a sua imprescindibilidade aos cuidados especiais do infante.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (
HC
n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

A despeito do referido posicionamento, em sessão de julgamento realizada no dia 20.2.2018, a 2.a Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, conceder a ordem no

Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP
e determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças com até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP, e, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, excetuando-se apenas
“os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Para o cumprimento da referida decisão, foram estipulados alguns parâmetros a serem observados pelos julgadores, dentre os quais que, na apuração da situação de guardiã dos filhos da mulher encarcerada,
“dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação”
; e,
“caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará”
.

Destarte, não ficam dúvidas de que após concluir que os filhos de encarceradas sofrem injustamente as consequências das prisões das mães, o que vai de encontro ao art. 227 da Constituição Federal, o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado traduz a doutrina da proteção integral à pessoa em desenvolvimento e o princípio da prioridade absoluta da criança.

Partindo de tais premissas e averiguando detidamente os autos, observo que é necessário no presente caso a concessão da benesse pretendida.

Conforme relatado pela paciente na Delegacia, ela possui uma filha, a qual reside com ela (Id. 133171182, p. 19). Constata-se que inexiste dúvida de que ela é genitora de
uma criança

de 3 anos de idade
, conforme comprovado pela certidão de nascimento acostada ao feito (Id. 133171180, p. 1), fator este que satisfaz o requisito do art. 318, inciso V, do CPP.

Impende consignar que foram solicitadas informações ao Juízo
a quo
sobre a atual situação da filha da paciente e, em resposta, o magistrado singular informou neste
writ
que
“fora determinada a elaboração de estudo psicossocial, pela equipe multidisciplinar deste Juízo, com a prole da autuada, fixando-se, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias”
(Id. 133464693, p. 3).

Contudo, em consulta ao processo originário, por meio do sistema interno de pesquisa processual deste Tribunal, constatei que não foi possível realizar o referido estudo psicossocial, uma vez que não havia ninguém na residência apontada, de modo que a infante não foi localizada e tampouco há notícias nos autos sobre os seus cuidados.

Ressalte-se, por oportuno, que o crime pelo qual a beneficiária foi autuada não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e não foi cometido contra sua filha, ou com o envolvimento desta, o que evidencia o preenchimento das condições previstas no art. 318-A, I e II, do CPP.

Sendo assim, entendo que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha, de apenas 3 anos de idade, e diante da inexistência de qualquer
situação

excepcionalíssima,
conforme ponderado pela Suprema Corte no
habeas corpus
paradigma, que justifique a manutenção da custódia em cárcere, concluo pela possibilidade de concessão do pretendido benefício.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente
Sabrina Souza da Cruz
pela domiciliar, acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante, com fulcro nos artigos 318, V, e 319, incisos IV e IX, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022